Tribunal: TCU
Processo: 013.974/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades em concorrência cujo objeto é a contratação de empresa especializada na execução de serviços de regularização fundiária urbana em área de ocupação irregular de população de baixa renda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, referente à Concorrência 18/2025, conduzida pelo Município de Chapadinha/MA, que teve como objeto a contratação de serviços de regularização fundiária urbana em área de ocupação irregular de população de baixa renda, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 235, 236 e 276, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar ao Município de Chapadinha/MA que, no prazo de 15 dias, adote providências para anular os atos praticados na fase externa da Concorrência 18/2025 e o Contrato 183/2025, dele decorrente; 9.3. considerar prejudicado o pedido de adoção de medida cautelar, por perda de seu objeto; 9.4. dar ciência ao Município de Chapadinha/MA sobre as seguintes irregularidades, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, ressaltando que a repetição da falha pode ensejar a aplicação de penalidades por este Tribunal: 9.4.1. exigência, por meio do item 11.2, alínea "b.4", do edital, de seis certificados específicos em Regularização Fundiária Urbana como critério de habilitação, sem motivação técnica prévia no Termo de Referência ou no Estudo Técnico Preliminar, inclusive com critérios que praticamente reproduzem os conteúdos aplicados nos certificados apresentados pela profissional da empresa contratada, com o agravante de que houve alteração entre a minuta inicialmente analisada pela assessoria jurídica e a versão final publicada com a inclusão da exigência dos certificados, em afronta aos arts. 5o, 9o, 18 e 67 da Lei 14.133/2021; 9.4.2. habilitação indevida da empresa Mais Cidade Regularização Fundiária Ltda., em razão: 9.4.2.1. de não ter indicado profissional responsável pelo processamento de dados (geógrafo, cartógrafo ou analista de sistemas), exigido expressamente no item 11.2, alínea "b.1", do edital; 9.4.2.2. da ausência de comprovação formal de vínculo ou compromisso de disponibilidade dos profissionais indicados (advogado, arquiteto e assistente social), no momento da habilitação da empresa vencedora, em afronta ao item 11.2, alínea "b.1", do edital, ao art. 67, III, da Lei 14.133/2021, bem como a jurisprudência do TCU ( Acórdão 498/2013-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, e 1447/2015-TCU-Plenário, relator Ministro Augusto Sherman); 9.5. deferir o pedido de acesso a peças do processo formulada pela empresa Mais Cidade Regularização Fundiária Ltda.; 9.6. notificar o denunciante, o Município de Chapadinha/MA e a empresa Mais Cidade Regularização Fundiária Ltda. a respeito do presente acórdão.